Tribunal: STF
Processo: ARE 1525659
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 339 E 660. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA – NULIDADE DO LAUDO PERICIAL – LAUDO NÃO É LEGÍTIMO AO DEMONSTRAR A MATERIALIDADE DO DELITO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – AUSÊNCIA DE DOLO DE MATAR – IMPOSSIBILIDADE –- NÃO COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – NÃO DEMONSTRADA DÚVIDAS – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A SUBMETER O RÉU AO TRIBUNAL DO JÚRI – QUESTÃO QUE DEVE SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – OBSERVÂNCIA AO PRINCIPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECURSO DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 526).



    Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados pelo Tribunal estadual (e-doc. 555).



    2. No recurso extraordinário, a defesa do agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVII, LIV e LVI do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 577).



    Sustentou que, “ao final da instrução criminal, após o interrogatório do ora recorrente, o d. Juízo de primeiro grau arguiu as partes quanto ao interesse de produção complementar de provas nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal e diante da negativa de interesse em nenhuma diligência pelo d. Parquet e pelo ora recorrente, tais partes foram intimadas para a apresentação das alegações finais por memoriais no prazo legal de 5 dias. Com efeito, após a juntada de certidão de antecedentes criminais atualizada, conforme determinado no termo de audiência referido, os autos foram remetidos ao Ministério Público em 01 de agosto de 2020 com o prazo de 5 dias corridos para a apresentação de alegações finais. (...) Contudo, causando extrema estranheza e tumulto processual, tendo em vista a preclusão do interesse em requerer diligências complementares, o r. órgão ministerial se absteve de apresentar as alegações derradeiras e, de outra sorte, requereu a expedição de ofício ao Instituto Médico Legal para juntada do Laudo de Lesões Corporais da suposta vítima” (fl. 6, e-doc. 577).



    Afirmou ter requerido “ao d. Juízo de primeiro grau o indeferimento do pleito ministerial diante da manifesta conturbação dos atos processuais e violação ao rito do ordinário do processo penal. Contudo, no dia seguinte da juntada da petição da defesa, sem nenhuma decisão judicial, foi expedido o ofício nº 1457/2019 (...) ao Instituto Médico Legal no qual foi solicitado o Laudo de Lesões Corporais. (...) Novamente, o ora recorrente reiterou ao d. Juízo de primeiro grau o pedido pelo desprovimento do pleito ministerial com o consequente recolhimento do ofício expedido ao IML. Contudo, o d. magistrado da 1ª Vara Criminal de Colombo-PR não proveu o pleito defensivo sob o argumento de se tratar de elemento probatório importante para o deslinde do feito de modo que, caso o Acusador Público não se manifestasse, a diligência seria determinada de sponte propria pelo d. Juízo sem o requerimento das partes” (fls. 6-7, e-doc. 577).



    Asseverou que “o Ministério Público requereu a expedição do ofício no mov. 235; seguidamente, no mov. 236, os autos retornaram ao r. Juízo e já no mov. 237 o Recorrente formulou petição pela cessão do tumulto processual no mov. 237. Contudo, sem mesmo os autos terem sido conclusos, foi expedido o ofício pela d. magistrada substituta (mov. 238.1 – documento acima colacionado), sem qualquer decisão judicial prévia em manifesta violação ao art. 93, inciso IX, da Magna Carta” (fl. 7, e-doc. 577).



    Argumentou que seria “manifesta a violação à imparcialidade do julgador e ao sistema acusatório na determinação da produção da prova pelo d. Juízo, em especial em face da assertiva desse último segundo a qual a diligência seria requerida com o sem o pedido ministerial” (fl. 7, e-doc. 577).



    Enfatizou que “a ilegalidade do documento causa espécie: trata-se de um laudo formulado em 05 de fevereiro de 2020 que consigna um suposto exame de corpo de delito que teria ocorrido em 06 de abril de 1999 e assinado por um único médico, o Dr. André Luiz Ataís, CRM 15.899, que evidentemente não participou de tal exame eis que adentrou ao Instituto Médico Legal apenas em 08 de março de 2019, de acordo com o Diário Oficial (Doc. 02). Ainda, cumpre ressaltar que a ilegalidade em causa foi demonstrada na resposta do Dr. André Luiz Ataíde, acostada ao evento nº 336.2 dos autos originários de ação penal, ao ofício expedido pelo d. Juízo singular, o qual requisitou informações ao aludido médico ‘[...] a respeito dos motivos pelos quais firmou laudo que, em tese, não produziu’. Em sua manifestação, o Dr. Ataíde afirmou que o documento acostado ao evento nº 278 dos autos originários da ação penal, supostamente o Laudo de Lesões Corporais nº 4660/1999, não se trata ‘de relato de perícia direta realizada por este subscritor’. Mas não é só. O último referenciado profissional ainda afirma que os dados opostos no documento juntado no evento nº 278 dos autos da ação penal teriam sido retirados de ‘[...] um rascunho elaborado pelo Dr. Luvercy’. Ora, por um lado os dados não foram retirados de um Laudo oficial, mas sim de um rascunho, e, de outro lado, a reprodução de um rascunho de um exame de corpo de delito não cumpre com a cadeia de custódia da prova” (fl. 10, e-doc. 577).



    Defendeu ter havido “ilegalidade do documento acostado no evento nº 278.1., o Laudo do Exame de Lesões Corporais nº 4660/1999, em razão dos vícios de forma e da violação aos artigos 159, caput, e 160, caput, ambos do Código de Processo Penal e, logo, a ilicitude de tal suposta prova e a necessidade de seu desentranhamento, nos termos do artigo 5º, inciso LVI” (fl. 15, e-doc. 577).



    Pediu “o conhecimento e provimento do presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO a fim de desentranhar dos autos de ação penal o Laudo de Lesões Corporais, ante a da violação ao artigo 5º, incisos XXXVII e LIV, Constituição da República, isto é, ao princípio da imparcialidade do juiz e ao sistema acusatório, artigo 5º, inciso LVI, da Constituição da República, acerca da inadmissibilidade de provas ilícitas, e ao artigo 93, IX, também daquele documento constitucional. Outrossim, requer-se a intimação da Defesa técnica da inclusão do feito em pauta para julgamento” (fl. 17, e-doc. 577).



    O Ministério Público do Paraná apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário e pediu o não conhecimento do recurso (e-doc. 585).



    3. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal estadual negou seguimento ao recurso extraordinário, quanto às alegações de ofensa ao inc. IX do art. 93 (Tema 339) e ao inc. LIV do art. 5º (Tema 660), e inadmitiu o recurso em relação às alegações de ofensa ao incs. XXXVII e LVI do art. 5º, por ausência de ofensa constitucional direta e de prequestionamento, com incidência da Súmula n. 282 deste Supremo Tribunal (e-doc. 587).



    O agravante não interpôs agravo interno no Tribunal de Justiça do Paraná contra a parte da decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral.



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que 
“a matéria posta a discussão deste e. Tribunal Superior diz respeito à imparcialidade do julgador e à violação ao sistema acusatório, eis que houve determinação de produção probatória (juntada de laudo de lesões corporais) pelo d. juízo de primeiro grau. Nesse sentido, o e. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná se manifestou afirmando que não haveria razões para se desentranharem dos autos o laudo que foi acostado” (fl. 4, e-doc. 604)



    Assevera que, “além das violações a princípios não abrangidos pelo Tema nº 660 desta e. Corte, resta evidente a violação direta a postulados constitucionais, o que afasta a aplicação do Tema em questão” (fl. 9, e-doc. 604).



    Argumenta não existir “correlação entre o Tema nº 339 desta e. Corte e o presente caso, dado que sequer decisão judicial há para que sua fundamentação seja questionada ou que exista exame pormenorizado de cada uma das alegações, razão pela qual deve ser afastada a aplicação do tema em questão” (fl. 11, e-doc. 604).



    Pede o “conhecimento e o provimento do presente agravo em recurso extraordinário, a fim de que seja conhecido e provido o recurso extraordinário, visando a reforma das decisões proferidas em segundo e primeiro grau de jurisdição, com a consequente determinação de intimação judicial das testemunhas arroladas pela defesa em sede de resposta à acusação. Outrossim, requer-se a intimação desta Defesa técnica quando da inclusão do feito em pauta ou em mesa para julgamento” (fls. 11-12, e-doc. 604).



    O Ministério Público estadual apresenta contrarrazões ao agravo e pede o não conhecimento do recurso e, no mérito, o seu desprovimento (e-doc. 607).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, afastar os óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, em que pleiteado o reconhecimento de ofensa direta aos incs. XXXVII, LIV e LVI do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, para que seja desentranhado o laudo de lesões corporais dos autos da presente ação penal (e-doc. 577).



    6. Nos termos do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.



    Na espécie em exame, o acórdão recorrido foi publicado quando exigível demonstração formal de repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário.



    Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República: 



    “Art. 102. (...)



    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.



    No dispositivo constitucional, está expresso que “’o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso’, ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal ‘examine a admissão do recurso’”.



    Nas razões do recurso extraordinário, o agravante apenas mencionou “a repercussão geral do recurso em causa. Ora, traz-se a esta e. Corte Constitucional a flagrante violação de regras constitucionais elementares ao exercício de uma defesa efetiva aos acusados em processos penais e que encontram manifesta relevância jurídica e social. Os princípios constitucionais acima mencionados e violados (...) visam uma persecução penal justa e de acordo com os ditames do Estado Democrático de Direito” (fl. 5, e-doc. 577).



    O agravante não demonstrou a repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, tornando-o inadmissível, como disposto no § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil e no art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.355.080-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DO EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.382.501-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 24.8.2022).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE DO TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (...)



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.374.024-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.5.2022).



    7. Quanto às alegadas afrontas ao inc. IX do art. 93 e ao 
inc. LIV do art. 5º da Constituição da República, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná aplicou os Temas 339 e 660 da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo agravante, nestes termos:



    “Em relação aos artigos 5º, inciso LIV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, salienta-se que se tratam de temas submetidos ao rito de repercussão geral, os quais enveredam para a incidência do Artigo 1.030 do Código de Processo Civil. (...)



    Diante do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto por NILSON LIBANIO DOS SANTOS, ressaltando que, exclusivamente, quanto às questões envolvendo os artigos 5º, inciso LIV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal (...), a negativa de seguimento se deu em razão da incidência do disposto no artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’ do Código de Processo Civil” (fls. 2-4, e-doc. 587).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, que, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, prevê agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 660 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.496.265-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS Nº 339 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)



    2. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, ratifica-se a adequação da sistemática aplicada à espécie (art. 328 do RISTF). (...)



    5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.400.120-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 25.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). (…)



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.334.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    8. Ainda que fosse possível superar esses óbices processuais, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teria o agravante.



    9. Na decisão de pronúncia, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Colombo/PR pronunciou o agravante pela possível prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e afastou as preliminares arguidas pela defesa, nestes termos:



    “A defesa pleiteou a declaração de nulidade do laudo de exame de lesões corporais de mov. 235 por ter sido subscrito por perito que não realizou o exame e também por vício de conteúdo. 



    Não assiste razão à defesa. 



    Em primeiro lugar, em relação ao conteúdo da prova, é certo que o pleito não merece acolhimento, vez que se trata de matéria que é relativa ao mérito da demanda e, por isso, de competência de apreciação do Tribunal de Júri. (...)



    A defesa, ainda, requereu o reconhecimento da juntada do documento de mov. 278, por ofensa ao artigo 402 do Código de Processo Penal e pela quebra de imparcialidade do juízo. 



    Contudo, referida preliminar não deve ser acolhida. 



    Inicialmente, destaca-se que o artigo 402 do Código de Processo Penal faculta às partes o requerimento de diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. 



    No caso em tela, é certo que não se tratou de diligência enquadrada em tal hipótese, apenas de requerimento de juntada de laudo cujo exame já havia sido realizado. 



    Destaca-se que a prova já havia sido produzida por requisição da Autoridade Policial e o que estava pendente era apenas o laudo. Portanto, não se tratou de prova que o Ministério Público pretendia produzir, mas de juntada do resultado de prova já produzida por dever de ofício pela Autoridade Policial.



    A prova, portanto, foi produzida inclusive em momento anterior à instrução, sendo apenas juntada posteriormente.



    É certo, também, que a juntada em momento posterior não trouxe prejuízo à defesa, porquanto a denúncia está em consonância com o laudo.



    Quanto à alegada imparcialidade deste Juízo, também não assiste razão à defesa. 



    Verifica-se, em primeiro lugar, que se tratou de mera juntada de prova já realizada.



    De qualquer forma, vale destacar que o Código de Processo Penal prevê, em seu artigo 156, a iniciativa probatória do juiz, visando, justamente, ao alcance da verdade real e possibilitando, assim, um julgamento justo.



    Nesta perspectiva, é certo que o laudo de lesões corporais se mostra prova essencial para comprovação da materialidade delitiva, de modo que a determinação da juntada pelo Juízo não coloca em xeque a imparcialidade, aliás implica em cumprimento aos ditames do mencionado dispositivo legal.



    Diante de tudo o que se expôs, afastam-se as preliminares arguidas pela defesa” (fls. 5-7, e-doc. 451).



    No julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0000216-90.1999.8.16.0028 interposto pelo agravante, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, por unanimidade, negou provimento ao recurso e fundamentou-se na legalidade do laudo pericial constante dos autos:



    “Para comprovação da materialidade delitiva no delito de lesão corporal a confecção de laudo pericial não é imprescindível, podendo outros meios de provas suprir sua falta. (...)



    Além disso, insta consignar que o Laudo não é a única prova constante no caderno processual, havendo também a palavra da vítima, a qual foi ouvida tanto na fase extrajudicial como na judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 



    Desse modo, somando-se a prova pericial, mesmo que elaborada por apenas um perito, tem-se a prova oral, de modo que são suficientes para demonstrar se houve ou não a perpetração de violência contra a vítima. (...)



    Nota-se que no presente caso, não há razões para se desentranhar dos autos o laudo do mov. 278.1, nem discutir o seu conteúdo ou a prova material do homicídio tentado, vez que está comprovada a contento por referido documento, em reunião com o Laudo Complementar e as demais provas produzidas nos autos. (...)



    A materialidade do fato está consubstanciada pela Portaria (mov. 1.3), auto de apreensão (mov. 1.7), laudo complementar de lesões corporais (mov. 1.15), em conjunto com as demais provas, especialmente a testemunhal, colhidas durante a fase inquisitorial e judicial” (fls. 4-7, e-doc. 526).



    Em 1º.10.2024, no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.039.233/PR, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao recurso, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULAS 7/STJ E 83/STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. 



    1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ. 



    2. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 642).



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados pelo Superior Tribunal de Justiça (e-docs. 655 e 666).



    Essa decisão transitou em julgado em 8.11.2024 (e-doc. 671).



    10. Para rever a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes em relação à alegação de ilicitude do laudo pericial juntado aos autos, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 50 DO DECRETO-LEI Nº 3.668/1941. MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEIS. MATERIALIDADE E AUTORIA CONSIGNADAS PELA ORIGEM. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.397.761-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 9.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IME DE LESÕES CORPORAIS CULPOSAS. ARTIGOS 302, CAPUT, E 303, CAPUT, DA LEI 9.503/97 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NO LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.025.027-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.10.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 772.012-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.11.2013).



    Nada há a prover sobre as alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora